Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-20.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000612-20.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade, Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TATIANA MEHLER CHIAVERINI - CPF: 195.203.808-17 (ADVOGADO), QUALIMIDIA VEICULACAO E DIVULGACAO LTDA - CNPJ: 07.126.309/0001-71 (IMPETRANTE), Patricia Ceni dos Santos (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (IMPETRADO), BARBARA IOLANDA BABINSKI DA ROSA VASCONCELOS - CPF: 002.560.421-01 (LITISCONSORTES), PEDRO PEREIRA VASCONCELOS BISNETO - CPF: 013.746.231-05 (LITISCONSORTES), SALETE BABINSKI - CPF: 399.727.120-87 (LITISCONSORTES), DANYELE MOURO - CPF: 407.043.328-76 (LITISCONSORTES), ALLAN JUNIOR LEMOS JODAS - CPF: 019.153.401-36 (LITISCONSORTES), TAMIRYS CELESTINO LOUZADA - CPF: 021.623.221-02 (LITISCONSORTES), AUGUSTO CESAR BRAGA LOUZADA - CPF: 028.067.691-32 (LITISCONSORTES), CARLOS ALBERTO LOUZADA - CPF: 020.167.358-48 (LITISCONSORTES), CATHARINA ANTONIA DE JESUS PILATTI LOPES - CPF: 766.031.489-00 (LITISCONSORTES), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (LITISCONSORTES), BRUNA DE CAMPOS QUINI - CPF: 028.829.421-17 (LITISCONSORTES), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de recurso, conforme disposto no art. 5.o, inc. II, da Lei n.o 12.016/09.

2. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”

3.

Petição inicial indeferida.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto em face à decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança apresentada pela agravante, porquanto que inadequada à via eleita para combater a decisão interlocutória proferida nos autos de n.

1041059-33.2021.8.11.0001.

A agravante sustenta, em síntese, que possui direito líquido e certo, porquanto a decisão objeto do mandado de segurança
“não é a “sentença” dos embargos de declaração, uma vez que essa decisão se limita a analisar a hipótese de cabimento do referido recurso. E sim, a decisão que apreciou a arguição de nulidade, objeto dos referidos embargos naqueles autos”
( id.

140729652). Frisa que a decisão dos embargos de declaração não é suscetível de interposição de recurso inominado.

Ao final, postula pela reforma da decisão monocrática que indeferiu a inicial, a fim de que o Mandado de Segurança seja recebido e devidamente processado.

Em contrarrazões, BÁRBARA IOLANDA BABINSKI DA ROSA VASCONCELOS e OUTROS refutam
in totum
os argumentos carreados no agravo interno, requerendo a manutenção da decisão proferida, por seus próprios fundamentos (id. 144019668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023